Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA. ESCRITURA PÚBLICA LEVADA A REGISTRO. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR/CESSIONÁRIO (DESISTÊNCIA/ARREPENDIMENTO). APLICAÇÃO DA LEI 8.666/93. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da demandante e corrigiu de ofício os honorários advocatícios devidos pela autora aos patronos da ré para R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, §8o e §11, do CPC. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso, contraditório e obscuro em sua fundamentação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 2.3. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante.
4. Na verdade, o acórdão foi claro ao apontar que o contrato com a Terracap trata de compra e venda escriturada na matrícula do imóvel, com garantia fiduciária. 4.1. Foi dito que de acordo com a cláusula XLIII, firmado pelas partes, há uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas entabuladas. 4.2. Explanou-se que o caso encontra-se submetido à normatização própria aplicável à Administração Pública (Lei no 8.666/93), bem como às regras dispostas no edital de regência da licitação, somente sendo aplicável os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado supletivamente, tendo em vista a existência de norma própria e específica. 4.3. Destacou-se no julgado que nos contratos administrativos deve prevalecer o caráter vertical da relação entre as partes. 4.4. O aresto discorreu que a extinção do vínculo contratual entre as partes possui previsão no art. 79, II, §1o, da Lei no 8.666/93. 4.5. Ressaltou-se que para a extinção do mencionado vínculo é necessária a manifestação de vontade de ambas as partes, não apenas de uma delas. 4.6. Dessa forma, a resilição bilateral é aquela em que os contratantes resolvem de comum acordo desfazer o negócio jurídico entabulado. No plano administrativo ela pode ser operada quando houver conveniência à Administração Pública (79, II, da Lei no 8.666/93). 4.7. Assim, caberia à Administração emitir declaração de vontade acerca de seu consentimento ou não, no que toca ao encerramento do vínculo contratual. Isso porque, não cabe ao Poder Judiciário tal prerrogativa (rescisão por desistência da parte). O Judiciário somente pode analisar eventual ilegalidade na licitação ou no contrato celebrado.
5. Nessa linha, o acórdão se posicionou no sentido de que a rescisão decorrente de falta de interesse da autora não seria possível, uma vez que ofenderia as determinações legais. 5.1. Além disso, foi dito que a rescisão tratada no item 79 do edital não abarca qualquer possibilidade de desfazimento do negócio, mas sim os casos em que for constatada culpa de alguma das partes. 5.2. O aresto frisou que além da existência da natureza administrativa do contrato também existe garantia fiduciária. Ou seja, ainda que realizada a transferência da propriedade, não é possível desconstituir o negócio jurídico por liberalidade, tendo em vista que incompatível com os efeitos já produzidos pelo contrato no mundo jurídico. 5.3. Também destacou que um imóvel quando adquirido mediante alienação fiduciária acaba se submetendo à Lei no 9.514/97 para sua desconstituição, o que impede sua rescisão judicial diante da inexistência de culpa das partes. 5.4. Explicou-se que a aquisição do bem foi procedida de licitação, motivo pelo qual deveriam as partes (Administração Pública e licitante vencedora) cumprirem com o que foi previsto em edital (art. 3o e 41 da Lei 8.666/93). 5.5. Ademais, depois que é constituída a propriedade fiduciária existe escritura pública. Dessa forma, não sendo possível manter o vínculo contratual por dificuldade financeira haverá inadimplência no pagamento das parcelas pelo comprador, e, consequentemente, o imóvel acabará sendo consolidado na propriedade do vendedor que irá realizar sua venda, a fim de aplicar o produto do que foi obtido para quitar o crédito e as despesas. Assim, será entregue ao devedor o saldo remanescente, caso exista (art. 26 e 27 da Lei no 9.514/97). 5.6. Por fim, o acórdão afirmou que a parte apelante, ora embargante, não apresentou quaisquer razões de direito que ensejassem o desfazimento do negócio por rescisão. Somente fundamentou seu pedido em sua incapacidade econômica de cumprir o que se propôs, mediante contrato.
6. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso, obscuro ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 6.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
7. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Embargos de declaração rejeitados.